Tribunal: STF
Processo: RE 90095
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO INTERPOSTOS POR MULHER CASADA CONTRA A PENHORA
DO IMÓVEL DO CASAL, PARA EXCLUIR A QUOTA CORRESPONDENTE A SUA
MEAÇÃO. A FALTA DE REMESSA DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS DE TERCEIRO AO
JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA APRESENTA-SE RAZOAVEL. A EXECUÇÃO,
EMBORA TENHA SIDO AJUIZADA CONTRA SOCIEDADE ANONIMA, ANTERIORMENTE
DECLARADA FALIDA, TAMBÉM O FOI CONTRA OS AVALISTAS, SENDO QUE OS
EMBARGOS DE TERCEIRO PLEITEIAM EXCLUIR DA PENHORA, REALIZADA EM
IMÓVEL DE UM DOS AVALISTAS, A MEAÇÃO DA MULHER DESSE EXECUTADO,
LITIGIO EM QUE NÃO PARTICIPOU A SOCIEDADE ANONIMA FALIDA. O AVAL, DE
REGRA, E OBRIGAÇÃO DE FAVOR, CABENDO AO CREDOR DESFAZER ESSA
PRESUNÇÃO. NO CASO, O ACÓRDÃO AFASTOU ESSE CARÁTER DO QUAL, EM FACE
DE O AVALISTA SER SOCIO PRESIDENTE DA SOCIEDADE FALIDA, DA QUAL
RETIRA O SUSTENTO PARA A FAMILIA. CONSONANCIA DESSA ORIENTAÇÃO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.